Tribunal: TJSP
Processo: 1046390-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Necessidade de tratamento médico. Autor portador do transtorno do espectro autista, com indicação médica expressa para realização de tratamento multidisciplinar,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Necessidade de tratamento médico. Autor portador do transtorno do espectro autista, com indicação médica expressa para realização de tratamento multidisciplinar, consistente em terapia multidisciplinar pelo método ABA por tempo indeterminado, hidroterapia, neuropsicologia, musicoterapia e terapia ocupacional, como tratamento, de modo a contribuir para o seu desenvolvimento físico e mental. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Inteligência da Súmula n° 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atribuído à causa.